Tribunal: TJDFT
Processo: 0731450-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731450-08.2024.8.07.0001 RECORRENTES: DETRAN DF, DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito administrativo e tributário. Apelação cível. Crime de estelionato. Não incidência de IPVA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelos réus contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos tributos e taxas do veículo objeto de crime de estelionato, condenando-as a deixar de exigir do autor os impostos e taxas referentes ao veículo, além da repetição de indébito dos tributos e taxas lançados e pagos indevidamente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de isenção do IPVA sobre veículo que foi objeto de crime de estelionato. III. Razões de decidir 3. O art. 5o, do Decreto no 34.024/2012, prevê a não incidência do referido imposto sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado. 4. Apesar de referido normativo não tratar de estelionato, por se tratar de crime que atinge a esfera patrimonial do contribuinte do IPVA, não deve incidir IPVA sobre o veículo objeto de fraude. 5. Nos termos do art. 5o, do Decreto no 34.024/2012, a não incidência do imposto sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado, depende do registro de ocorrência policial. IV. Dispositivo 6. Apelo não provido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.431/85, art. 1o, §§ 10 e 11, Decreto Distrital no 34.024/2012, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 2008.01.1.0456524, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 22/08/2012. TJDFT, APC 0712152-13.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 12/02/2025. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram parcialmente providos "para acrescer à condenação o cômputo da correção monetária pela taxa Selic, a partir do primeiro mês subsequente ao do recolhimento indevido, bem como de juros de mora de um por cento (1%) ao mês, desde o trânsito em julgado". (ID 73838472). No recurso especial, os recorrentes sustentam que o acórdão impugnado violou os artigos 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, 927, inciso III, do Código de Processo Civil, e ao enunciado 188 da Súmula do STJ, ao determinar a cumulação da taxa SELIC com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês na restituição do indébito tributário. Defendem que a SELIC possui natureza híbrida, englobando correção e juros, o que impede a aplicação de encargos adicionais. Alegam que a duplicidade caracteriza bis in idem e gera enriquecimento indevido do contribuinte. Em sede de recurso extraordinário, após apontarem a existência de repercussão geral, os recorrentes asseveram afronta ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO CONTE AZEVEDO DE SOUZA, OAB/DF 31.195 (ID 78470682). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 167, parágrafo único, do CTN. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 78470682. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021